Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-06.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC).
2. Inexigibilidade de débito. Alegação de que a negativação se fundou em contrato

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC).
2. Inexigibilidade de débito. Alegação de que a negativação se fundou em contrato celebrado pela autora, com transferência do crédito à ré por cessão. Necessidade de exibição do contrato supostamente firmado pela autora. Conjunto probatório não permite aferir a contratação do cartão de crédito que deu origem ao saldo devedor. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).
3. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão do nome em cadastro de inadimplentes. Ausência de anotações anteriores válidas. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
4. Sentença reformada para majorar a indenização por dano moral. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000345-06.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada CELENE COÊLHO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada/apelante ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-06.2019.8.26.0576 - Voto no 4851 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000345-06.2019.8.26.0576
Apelante/Apelado: Celene Coêlho dos Santos
Apelado/Apelante: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz(a): Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Voto no 4851
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do
ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC).
2. Inexigibilidade de débito. Alegação de que a negativação
se fundou em contrato celebrado pela autora, com
transferência do crédito à ré por cessão. Necessidade de
exibição do contrato supostamente firmado pela autora.
Conjunto probatório não permite aferir a contratação do
cartão de crédito que deu origem ao saldo devedor. Ré que
não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art.
373, II, do CPC).
3. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão do nome em
cadastro de inadimplentes. Ausência de anotações anteriores
válidas. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a
apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 15.000,00
(quinze mil reais), em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os
precedentes desta Câmara.
4. Sentença reformada para majorar a indenização por dano
moral. Recurso da autora provido. Recurso da ré
desprovido.
Tratam-se de apelações contra a r. sentença que julgou
procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
dano moral para: (a) declarar o débito de R$ 1.441,30 inexigível; (b) condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral de R$ 10.000,00, além de despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (fls. 164/166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-06.2019.8.26.0576 - Voto no 4851 - DS
3
A autora apela pela majoração da indenização por dano
moral para R$ 15.000,00 (fls. 168/179).
Contrarrazões da ré a fls. 187/192.
A ré apela pela reforma da sentença para julgar improcedente
a pretensão inicial ou, subsidiariamente, a redução da indenização por dano moral. Aduz,
em síntese, que: (a) o débito decorre de inadimplemento de fatura de cartão de crédito com
a instituição financeira que, posteriormente, cedeu o crédito para a ré; (b) ausentes os
pressupostos para indenização por dano moral que, se mantida, deve ter seu quantum
reduzido (fls. 195/210).
Contrarrazões da autora a fls. 219/229.
Recursos tempestivos e regularmente processados.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso da autora deve ser provido, enquanto que o recurso
da ré não comporta provimento.
1. Em sua inicial, a parte autora pretende o reconhecimento
da inexistência de sua relação jurídica e suposto débito de R$ 1.441,30 com a parte ré que a
negativou (fl. 23), com exclusão da respectiva negativação e indenização por dano moral
(R$ 15.000,00).
Em contestação, a ré afirma que os débitos decorrem da
contratação de serviços prestados pela Caixa Econômica Federal, com posterior cessão de
créditos à Securitizadora (fls. 31/44).
A sentença questionada neste recurso julgou procedente a
demanda, de forma antecipada, considerando que não há prova do contrato que deu origem
à dívida, de modo que o débito é inexigível e a indevida negativação autoriza a indenização
por dano moral (fls. 164/166). Os embargos de declaração opostos pela autora foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-06.2019.8.26.0576 - Voto no 4851 - DS
4
acolhidos para corrigir o dispositivo da sentença e constar que a negativação ocorreu em
24/09/2016 (fl. 193).
2. Inicialmente, esclarece-se que a relação jurídica é de
consumo e, diante da hipossuficiência técnica do consumidor, justifica-se a inversão do
ônus da prova, uma vez que seria impossível exigir-lhe comprovação de fato negativo,
isto é, de que não contratou os referidos serviços. Independentemente disso, impunha-se à
Securitizadora a exibição do contrato (se existente), por se tratar de comprovação de fato
(positivo) impeditivo do direito invocado pela parte autora (artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil).
3. Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-se
que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
No caso, a Securitizadora apresentou: (a) faturas de cartão de
crédito (fls. 87/90); (b) instrumento de cessão de direitos (fls. 93/140); (c) notificação de
cessão (fl. 141).
Assim, a ré não se desincumbiu integralmente de seu ônus
probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e artigo 6o,
inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a origem dos débitos não foi
comprovada, de modo que as cobranças e anotações em nome da parte autora mostram-se
ilegítimas.
4.
Diante
do
defeito
na
prestação
de
serviços,
consubstanciado na indevida inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito, está configurado dano moral in re ipsa e, portanto, desnecessária a produção de
prova dos danos, que se presumem.
Destaca-se que não incide neste caso o enunciado da
Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a inscrição questionada, é
a mais antiga em nome da autora, incluída em 24/09/2016 (fl. 92).
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-06.2019.8.26.0576 - Voto no 4851 - DS
5
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
No caso em questão, conclui-se que o valor de R$ 15.000,00
está dentro deste parâmetro e se encontra em consonância com a jurisprudência desta E. 15a
Câmara de Direito Privado:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em
cadastro de proteção ao crédito referente a empréstimo bancário
supostamente contratado - Demanda julgada procedente ante a ausência de
relação jurídica entre as partes - Pretensão do recorrente de majorar a
condenação no pagamento de indenização por danos morais - Cabimento -
Verba indenizatória majorada de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00 -
Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso parcialmente provido para
majorar o “quantum” indenizatório para R$ 15.000,00, corrigido
monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de
mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). (TJSP; Apelação no
1103307-90.2013.8.26.0100; 15a Câmara de Direito Privado; Rel.
Mendes Pereira; j. 09/02/2018).
5. Portanto, o recurso da ré não comporta provimento,
enquanto que o recurso da autora deve ser provido para majorar a indenização por
dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir
deste arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça), acrescida de juros de
mora de 1% ao mês a partir do fato danoso (Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça).
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da pelada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000345-06.2019.8.26.0576 - Voto no 4851 - DS
6
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, (a) dá-se provimento ao recurso da autora;
(b) nega-se provimento ao recurso da ré.
Elói Estevão Troly
Relator